Tribunal: STF
Processo: HC 208856
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra atos atribuídos à 1ª Vara Federal de Bauru/SP e à 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Busca-se, em suma, a concessão, ao paciente, do direito de cumprir a pena em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    A impetração mostra-se inadmissível.



    Em matéria de habeas corpus impetrado dirigido contra atos oriundos do Poder Judiciário, dispõe o art. 102, I, i, da Constituição Federal que, em regra, somente é da competência do Supremo Tribunal Federal o habeas corpus quando a autoridade coatora for Tribunal Superior. 



    Sendo assim, o não enfrentamento da questão pelo STJ, órgão ao qual competiria o exame da presente impetração, inviabiliza o conhecimento originário por esta Corte, sob pena de evidente supressão de instância.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente